Tribunal: TJMT
Processo: 1001245-05.2020.8.11.0080
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001245-05.2020.8.11.0080
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 618.384.201-00 (RECORRENTE), RODRIGO MARTINS MASTRELLA - CPF: 777.514.181-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (RECORRIDO), ISABELA ARANTES ALVES - CPF: 059.726.979-39 (RECORRIDO), KASSIO HENRIQUE CASTRO GOMES - CPF: 049.370.011-08 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDETE ANELISE KALKMANN - CPF: 550.262.491-91 (ASSISTENTE), RENAN FRANCISCO GOMES - CPF: 042.760.041-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS IRINEU KALKMANN - CPF: 025.652.431-97 (VÍTIMA), ARIANA MULTINHO DE SIQUEIRA - CPF: 000.720.081-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.

PRELIMINAR DE NULIDADE
– OMISSÃO QUANTO À TESE DESCLASSIFICATÓRIA – INOCORRÊNCIA – TESE DEVIDAMENTE ANALISADA – 2.
MÉRITO
-
DESPRONÚNCIA
–
IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 3.
LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25, DO CP – 4. DESCLASSIFICAÇÃO –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL
– IMPOSSIBILIDADE – FATOS CONTROVERSOS QUANTO ÀS PECULIARIDADES DO CRIME – POSSIBILIDADE DE INTENÇÃO DE MATAR – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
5.
MOTIVO FÚTIL –
EXCLUSÃO
– IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE EXISTÊNCIA DA QUALIFICADORA PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRELIMINAR REJEITADA –
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Se o magistrado
a quo
analisou e afastou o pleito de desclassificação do crime de Homicídio tentado para lesão corporal, não há que se falar em nulidade da pronúncia por omissão na apreciação da tese desclassificatória;

2.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia, que faz mero juízo de admissibilidade da Acusação, se houver prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria consubstanciados na confissão do réu e palavras da vítima, colhidas em ambas as fases da persecução penal. Eventual dúvida quanto à autoria delitiva, insuperável pelo juiz singular, a causa deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural, em homenagem ao brocardo jurídico
In Dubio Pro Societate
;

3. Não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da Legítima Defesa, não deve ser afastada, de pronto, a apreciação da causa pelo Tribunal do Júri, especialmente se ambas as teses, defensiva e acusatória, encontram respaldo em elementos de prova colhidos nos autos;

4. Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a alegada ausência de
animus necandi
por parte do agente, mormente em virtude da possibilidade de incidência do dolo eventual, é inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal, confirmando-se o ato de admissibilidade da acusação, e autorizando o julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença;

5.
Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que o réu praticou a conduta criminosa porque a vítima o estaria impedindo de ter acesso à sua ex-esposa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Edvaldo Barbosa de Oliveira
,
contra a decisão anexada sob Id. 133522420, por meio da qual foi
pronunciado
como autor do crime de
Homicídio qualificado
na modalidade
tentada
e
Ameaça
(art. 121, § 2o, II c/c art. 14, II, CP e art. 147, CP).

Preliminarmente
, sustentou a
nulidade
da decisão de pronúncia, sob o argumento de que o magistrado
deixou de apreciar uma das teses da defesa
alegada em memoriais finais (desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal). No
mérito
, requereu a
despronúncia
por falta de prova suficiente para a submissão ao tribunal do júri, ou por legítima defesa, mas, se vencido nessas teses, almejou a
desclassificação do Homicídio tentado para Lesão corporal
ou, ao menos, o
decote da qualificadora
do motivo fútil (Id. 133522426).

As
contrarrazões
do Ministério Público são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 133522433).

O Juízo
a quo

manteve
a decisão objurgada (Id. 133522434).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
em
parecer
opinou pela
rejeição da preliminar e
desprovimento
do recurso (Id. 143032159), conforme sumário que segue:

“Acusado pronunciado como incurso nos artigos 147, c.c. artigo 81, inc. II, alínea “f”, ambos do Código Penal, c.c. artigo 5°, inc. III, da Lei n° 11.340/06 (fato 01) e artigo 121, g 2°, inc. II (motivo fútil), c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (fato 02), todos na forma do art. 69 do Código Penal – Inconformismo – Requer a impronúncia do acusado, por entender insuficientes as provas colhidas em sede judicial. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da excludente de legítima defesa, desclassificação do crime para lesão corporal e pelo afastamento da qualificadora de motivo fútil – Pleitos improcedentes – Fase de mero juízo de probabilidade – Inteligência do art. 413 do CPP – Prova da materialidade e suficientes indícios de autoria – Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa – Qualificadora que não se demonstra manifestamente descabida – Qualificadora que deverá ser sopesada pelos jurados por ocasião do julgamento pelo Júri – Decisão de pronúncia que deve ser mantida – Pelo desprovimento dos recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA

Malgrado o recorrente afirmar que a decisão de pronúncia padece de nulidade por não ter apreciado a tese de desclassificação do Homicídio tentado para lesão corporal, nota-se que o magistrado
a quo
analisou a indigitada pretensão, destacando o seguinte:

“Ainda,
no que tange à tese de desclassificação do delito doloso contra a vida, na forma tentada, para o de lesão corporal
, do juízo singular, entendo que para fins de pronúncia, bastam indícios suficientes de autoria e demonstrada a materialidade do crime, posto que nesta fase processual vigora o princípio
“in dubio pro societate”
, vale dizer, qualquer dúvida quanto ao
“animus necandi”
deverá importar em pronúncia, competindo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, decidir sobre o tema.”

Portanto, a tese foi devidamente apreciada e afastada em primeiro grau de jurisdição, não havendo que se falar em carência de fundamentos pois, em sua decisão, o juiz ressaltou os indícios suficientes da autoria delitiva imputada ao recorrente, com amparo nas provas produzidas no feito.

Nesse prisma,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 17.10.2020, por volta das 19h20min., na Rua E13, Setor E, Querência/MT, o réu
Edvaldo Barbosa de Oliveira
ameaçou com palavras sua ex-esposa
Valdete Anelise Kalkmann de Oliveira
, de causar-lhe mal injusto e grave (1o fato). Na mesma ocasião, ele tentou matar
Lucas Irineu Kalkmann
utilizando-se de arma branca (canivete), apenas não consumando o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade (2o fato).

Após regular trâmite processual
,
Edvaldo
foi pronunciado pela autoria dos delitos de Homicídio qualificado na modalidade tentada e Ameaça (art. 121, § 2o, II c/c art. 14, II, CP e art. 147, CP).

Neste grau de jurisdição, s
uperada a questão preliminar
, requereu a despronúncia por falta provas suficientes ou por legítima defesa, mas, se vencido nessas teses, almejou a desclassificação do Homicídio tentado para Lesão corporal ou, ao menos, o decote da qualificadora do motivo fútil.

I – DESPRONÚNCIA POR FALTA DE PROVAS

Com efeito, nos termos do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5o, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal; ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri.

No caso em apreço, o recorrente admitiu ter desferidos os golpes de canivete na vítima
Lucas
, contudo, sustentou ter agido em legítima defesa.

Por sua vez,
Lucas
disse em Juízo que o réu foi casado com sua irmã
Valdete
e no dia dos fatos, ele estava em frente à residência dela ameaçando-a. Assim, vendo que ele portava uma faca, correu para se defender, mas foi golpeado no pulso, na cabeça e na região do peito. O recorrente só parou de agredi-lo porque sua esposa chegou e começou a gritar.

Nesse contexto, entendo que as palavras do próprio recorrente e as declarações judiciais da vítima, além de outras provas, impedem a despronúncia por falta de provas já que constituem algum indício da autoria delitiva.

Nesse contexto, havendo uma vertente de provas aptas a corroborar com a tese acusatória, devem, essas provas, serem submetidas ao crivo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)” (RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pelas defesas, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia, que faz mero juízo de admissibilidade da acusação.

II – LEGÍTIMA DEFESA

Quanto à tese de legítima defesa, a vítima
Lucas
afirmou perante a autoridade judiciária que foi atacada pelo recorrente e, inclusive, teve que correr na tentativa de se defender das suas investidas com a arma branca.

Assim, pode-se afirmar que existe dúvida quanto à incidência da legítima defesa, de modo que deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

Portanto, não vejo como acolher o pleito defensivo para reconhecimento da legítima defesa, tendo em vista que, em se tratando de procedimento a ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, tal competência, só pode ser afastada dos juízes naturais quando manifesta a motivação apta para tanto.

Aliás, para a procedência desse pedido defensivo, seria necessária prova robusta, extreme de dúvidas, acerca de circunstâncias externas que envolveram o delito, capazes de impedir a livre determinação de vontade da agente, diante do instinto de conservação ou de pressões psíquicas que afetam a capacidade de agir conforme o direito, o que não se verifica no caso em tela.

Até mesmo porque, há duas versões sustentadas nos autos e ambas possuem algum amparo probatório, razão pela qual, ao menos neste Juízo de admissibilidade da acusação, entendo haver dúvida quanto à incidência da almejada excludente de ilicitude (art. 25 do CP), o que impede a absolvição sumária do réu.

A propósito, traz-se à baila entendimento deste e. Tribunal:

“(...). Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de
ânimus necandi
, quanto ao disparo de arma de fogo contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação”. (N.U 1017142-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

III – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

Compulsando os autos, constata-se ser possível que o recorrente tenha agido com a intenção de matar, em especial, considerando que ele desferiu golpes de canivete contra vítima, um deles que acarretou em corte com cerca de 20 cm na região axilar anterior direita, ensejando algum perigo de lhe ceifar a vida.

Com efeito, não se pode ignorar a possibilidade do dolo eventual, pois, ao golpear a vítima, o réu teria aceitado o risco de matá-la, contudo, essa tese deverá ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Nesse contexto, entendo não haver certeza ou robustez de prova suficiente acerca da tese defensiva acerca da ausência de
animus necandi
, a tornar possível o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de Homicídio qualificado tentado para lesão corporal, porquanto, há versão em outro sentido nos autos e diante da possibilidade de incidência do dolo eventual. E, como se sabe, havendo controvérsias, não compete ao Tribunal de Justiça, em sede recursal, usurpar da competência soberana do Conselho de Sentença.

Assim, embora, a defesa insista na tese de desclassificação, não pode ser tida como única verdade, ainda mais, porque, tal como, demonstrado, dos autos emergem provas de versão antagônica àquela, não sendo possível afastar tal situação, do conhecimento dos juízes naturais da causa, o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) Comprovada a materialidade do crime e existindo indícios suficientes de autoria delitiva, além de não ficar demonstrado de forma indene de dúvidas a ausência de
animus necandi
ou a ocorrência da desistência voluntária, incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal, devendo ser mantida a pronúncia. (...)” (RSE 28772/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)

IV – QUALIFICADORA

Por fim, a defesa almejou a exclusão da
qualificadora do
motivo fútil
, contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que a referida qualificadora,
aparentemente
, não se revela manifestamente improcedente.

Com efeito, a desqualificação constitui medida excepcional, que só deve se operar quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, sob pena, de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença; não sendo essa a hipótese em apreço.

Extrai-se do conjunto de provas que há certa plausibilidade na tese de que o recorrente

agiu por
motivo fútil
, uma vez que, de acordo com as palavras da vítima
Lucas
, ela estava na residência da sua irmã (a vítma
Valdete
que é ex-esposa do recorrente) com a finalidade de protege-la, já que lhe chegou a notícia de que o recorrente a estaria ameaçando. Assim, enquanto o recorrente exigia ver
Valdete
e falar com ela, a vítima
Lucas
o estaria impedindo, pois, temia que o recorrente a atacasse de alguma forma. Nesse cenário é que o recorrente golpeou
Lucas
com a arma branca, possivelmente, porque ele se colocou entre a vítima
Valdete
e o recorrente, impedindo este último de ter acesso à ex-esposa.

Nesse contexto, havendo indícios de que o réu agiu por motivo fútil consubstanciado na sua indignação por ser impedido de ter acesso à ex-esposa, a qualificadora do motivo fútil deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar e
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022